Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-73.2017.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
r Estadual no 180/78. Precedentes deste E. Tribunal. Autor que manejou recurso administrativo do indeferimento tempestivamente, não tendo recebido as notificações anteriores. Termo inicial que se conta desde o requerimento. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000422-73.2017.8.26.0547; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - 2a Vara; Data do Julgamento: 13/09/2020; Data de Registro: 13/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

Santa Rita do Passa Quatro

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/09/2020

Data de publicação:

13/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito ordinário. Pensão por morte de servidora estadual. Pleito de que o direito à pensão retroaja para a data do requerimento administrativo. Sentença que julga parcialmente procedente a ação. Reforma. Termo inicial que se dá desde o requerimento administrativo, caso não seja feito o pedido até 60 dias do óbito. Art. 148, §§ 2o e 3o da Lei Complementar Estadual no 180/78.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito ordinário. Pensão por morte de servidora estadual. Pleito de que o direito à pensão retroaja para a data do requerimento administrativo. Sentença que julga parcialmente procedente a ação. Reforma. Termo inicial que se dá desde o requerimento administrativo, caso não seja feito o pedido até 60 dias do óbito. Art. 148, §§ 2o e 3o da Lei Complementar Estadual no 180/78. Precedentes deste E. Tribunal. Autor que manejou recurso administrativo do indeferimento tempestivamente, não tendo recebido as notificações anteriores. Termo inicial que se conta desde o requerimento. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000422-73.2017.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
apelante OSWALDO LOSSARDO, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-73.2017.8.26.0547 -Voto no 15743
2
VOTO No 15743
APELAÇÃO No 1000422-73.2017.8.26.0547
COMARCA: SANTA RITA DO PASSA QUATRO 2a. VARA
APELANTE: OSWALDO LOSSARDO
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
JUIZ: GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES
APELAÇÃO. Ação de rito ordinário. Pensão por morte de
servidora estadual. Pleito de que o direito à pensão retroaja
para a data do requerimento administrativo. Sentença que julga
parcialmente procedente a ação. Reforma. Termo inicial que se
dá desde o requerimento administrativo, caso não seja feito o
pedido até 60 dias do óbito. Art. 148, §§ 2o e 3o da Lei
Complementar Estadual no 180/78. Precedentes deste E.
Tribunal. Autor que manejou recurso administrativo do
indeferimento tempestivamente, não tendo recebido as
notificações anteriores. Termo inicial que se conta desde o
requerimento. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta pelo autor Oswaldo
Lossardo contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
rito ordinário, por meio da qual pretendia houvesse o pagamento da pensão
por morte desde o requerimento administrativo, devolvidos os atrasados.
Entendeu a r. sentença (fls. 262/264), em suma, que o
benefício foi requerido em 16.10.2014, porém, após exigências feitas pela
ré, o autor apresentou documentos complementares apenas em 04.30.2016,
devendo esse ser o termo inicial para o início do pagamento da pensão.
Entendeu a r. sentença, ainda, por condenar a ré
SPPREV no pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-73.2017.8.26.0547 -Voto no 15743
3
Recorre, então, o autor (fls. 275/280), afirmando, em
síntese, que: (i) a concessão de pensão por morte após interposição de
recurso administrativo deve retroagir à data do requerimento, que se deu
em 16.10.2014; (ii) o indeferimento do pedido de habilitação para
recebimento da pensão somente foi recebido pelo autor em 24.02.2016,
tendo ele recorrido tempestivamente.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante do
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária, tendo sido contrariado
(fls. 285/292).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de recurso em que se discute qual seria o termo
inicial para o pagamento de pensão por morte ao autor
se do
requerimento administrativo ou do cumprimento de demandas do instituto
de previdência.
E é o caso de reforma da r. sentença, para dar
provimento ao recurso.
Com efeito, a Lei Complementar Estadual no 180/78,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-73.2017.8.26.0547 -Voto no 15743
4
em seu art. 148, §§ 2o e 3o, institui que o benefício previdenciário
retroagirá à data do óbito do servidor ou, quando não requerido
tempestivamente, à data do requerimento administrativo:
“Artigo 148 - Com a morte do servidor a pensão será paga aos
dependentes, mediante rateio, em partes iguais.
(...)
§ 2o - O pagamento do benefício retroagirá à data do óbito,
quando requerido em até 60 (sessenta) dias depois deste.
§ 3o - O pagamento do benefício será feito a partir da data do
requerimento, quando ultrapassado o prazo previsto no § 2o deste
artigo” (g.n.).
Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. MÃE DE SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA.
Dependência
econômica
provada
pelos
documentos coligidos. Rol de instrumentos probantes do Decreto
Estadual n. 52.860/08 não é taxativo. TERMO INICIAL. O termo
inicial de pagamento do benefício deve observar o estabelecido no
art. 148, § 2o, LC n. 180/78, com redação da LC n. 1.012/07.
Requerimento administrativo formulado dentro do prazo de 60
dias contados da data do óbito. Termo inicial do benefício que
retroage à data do óbito. Sentença de procedência mantida.
Recurso voluntário e reexame necessário, considerado suscitado,
não providos, com determinação quanto à correção monetária”
(Apelação n.o 1014639-31.2016.8.26.0071, Rel. Heloísa Martins
Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j. 31/07/2017, g.n.).
“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Pensão por morte.
Servidor Público Estadual. Professor Universitário. Genitora.
Pretensão à implementação do benefício a contar da data do óbito
do instituidor e pagamento das parcelas devidas retroativamente.
Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a
ação para determinar a implementação do benefício, a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-73.2017.8.26.0547 -Voto no 15743
5
data do pedido administrativo, com pagamento das parcelas em
atraso. 1. Pensão por morte. Servidor público do Estado de São
Paulo. Professor da Universidade Estadual Paulista - UNESP.
Genitora. Artigo 147, IV, da Lei Complementar Estadual no 180/78,
que garante aos pais dos servidores públicos do Estado de São
Paulo falecidos o recebimento de pensão, uma vez comprovada a
dependência econômica em relação ao servidor falecido, e desde
que não hajam dependentes do servidor na qualidade de cônjuge
ou companheira e/ou filho. Caso dos autos em que ficou
demonstrado que o servidor falecido não deixou filhos e era
solteiro. Dependência econômica da genitora em relação ao seu
filho, servidor estadual falecido, devidamente comprovada.
Requerente que é pessoa idosa e com diversas enfermidades, e que
aufere
parcos
rendimentos.
Irrelevância
de
ausência
de
comprovação da dependência econômica na forma como prevê o
artigo 21, do Decreto Estadual no 52.859/08. Pensão devida.
Sentença mantida nesse ponto. 2. Pensão por morte. Servidor
público do Estado de São Paulo. Termo inicial. Nos termos do
artigo 148, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 180/78, na
redação dada pela LCE no 1.012/07, a pensão deverá ser paga
retroativamente à data do óbito do instituidor desde que efetuado
o pedido pelo beneficiário em até 60 dias contados do evento
morte. Hipótese em que a requerente comprovou que formulou
pedido administrativo de concessão da pensão em prazo inferior a
60 dias do óbito de seu filho. Pensão devida a contar da data do
óbito do servidor. Sentença reformada nesse ponto. 3. Honorários
advocatícios. Fixação em patamar diminuto. Majoração de rigor.
Sentença reformada nesse aspecto. 4. Juros de mora e correção
monetária. Lei n.o 11.960/09. Superveniência de declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do seu art. 5.o que enseja
juízo de exclusão da norma. Sentença mantida no ponto. 5.
Sentença reformada em parte. Recurso da autora provido, apelo
voluntário da ré não provido e reexame necessário não acolhido”
(Apelação/Reexame Necessário n.o 1006461-69.2014.8.26.0037,
Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público, j.
27/01/2016, g.n.).
No caso em tela, de fato, ao protocolar o requerimento
administrativo em 16.10.2014 (fls. 95/96), o autor perdeu o prazo de 60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-73.2017.8.26.0547 -Voto no 15743
6
dias após a morte de sua esposa, que se deu em 08.08.2014 (fl. 97), para
que pudesse receber a pensão desde o óbito, conforme prevê a lei estadual.
Ocorre que não há motivo para que passe a receber o
valor da pensão somente a partir de 04.03.2016, pois não perdeu o prazo
para o recurso administrativo, eis que somente recebeu a notificação sobre
o indeferimento de seu pedido em 24.02.2016 (conforme AR de
24.02.2016 fl. 225).
Os ARs das notificações anteriores, como se depreende
dos autos, retornaram negativos (fls. 115 e 134), devendo, assim, ser
considerado o termo inicial para o recebimento da pensão por morte a data
em que foi feito o requerimento administrativo, em 16.10.2014.
Deve, assim, ser reformada a r. sentença, para julgar
procedente a ação, determinando haja a devolução dos valores de pensão
por morte, contados desde 16.10.2014, corrigidos monetariamente desde o
vencimento de cada parcela, com base no IPCA-E e incidindo juros de
mora, desde a citação, com base na Lei n.o 11.960/09.
Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de 13% do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-73.2017.8.26.0547 -Voto no 15743
7
MARCELO SEMER
Relator